Tribunal: STF
Processo: Rcl 66265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Valinhos, contra decisão proferida pela 1ª Sessão de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0101966-68.2017.5.01.0030), que teria, em tese, desrespeitado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Na origem, os autos versam sobre mandado de segurança impetrado por LIDIANE DE SOUSA BRINATTI que, reformando a decisão de primeiro grau proferida nos autos nº 0011551-29.2023.5.15.0001, antecipou os efeitos da tutela, em decisão monocrática do Relator para determinar a redução de 30% da sua carga horária de trabalho (Doc. 01). 



    [...]



    O entendimento firmado por esta Corte Suprema, portanto, é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, conforme se infere de recentes julgados das duas Turmas dessa Suprema Corte e também do Plenário: 



    [...]



    Ressalto que este Supremo Tribunal Federal já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido: Rcl nº 43.029/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/08/2021, p. 26/08/2021; Rcl nº 57.179/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2022, p. 06/12/2022; Rcl nº 56.657/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/11/2022, p. 07/11/2022; Rcl nº 52.355/RO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/05/2022, p. 24/05/2022; e Rcl nº 51.469/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/04/2022, p. 04/04/2022, Rcl nº 53.214/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23/10/2023. 



    [...]



    Assim, ante a demonstração da condição de servidora vinculada ao regime jurídico estatutário da impetrante, deve ser cassada a decisão reclamada e determinada a remessa dos autos à justiça estadual, órgão jurisdicional competente para apreciação dos processos que versam sobre o vínculo estatutário dos servidores públicos municipais.”



    Ao final, requer, no mérito, “a cassação da decisão reclamada, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual para a continuidade do feito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas que negou o pedido de tutela inibitória. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em decisão liminar, não chegou a apreciar a competência da Justiça do Trabalho na demanda principal. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente